Tribunal: CARF
Processo: 19515.002769/2006-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002769/2006-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.498 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
JOSÉ EDUARDO DE ABREU SODRÉ SANTORO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não há dano à defesa se o contribuinte compreende a acusação fiscal e dela se
defende.
DECADÊNCIA. IRPF. FATO GERADOR COMPLEXIVO E ANUAL.
O fato gerador do IRPF é complexivo e anual, se completando em 31 de
dezembro de cada ano-calendário.
DEDUÇÃO DE DESPESA EM LIVRO CAIXA. ASSISTÊNCIA MÉDICA
PAGA A EMPREGADOS.
Constitui Despesa dedutível da receita decorrente do exercício de atividade de
cunho não assalariado, inclusive aquela desempenhada por titulares de serviços
notariais e de registro, o plano de saúde fornecidos indistintamente pelo
empregador a todos os seus empregados, desde que devidamente comprovadas,
mediante documentação idônea e escrituradas em livro Caixa.
DEDUÇÃO DE DESPESA EM LIVRO CAIXA. REQUISITOS PARA
DEDUTIBILIDADE.
O contribuinte deverá comprovar a veracidade das despesas, mediante
documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, e o vínculo com a atividade
profissional exercida.
MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 147. Com relação a fatos geradores
ocorridos até o ano-calendário 2006, é improcedente a aplicação da multa
isolada do carnê-leão em conjunto com a multa de ofício incidente sobre o
imposto de renda lançado.
MULTA DE OFÍCIO VINCULADA.
Cabe multa de ofício, vinculada ao tributo, sobre a diferença de imposto
apurada em procedimento fiscalizatório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002769/2006-94
Fl. 2834
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.498 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002769/2006-94

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar, afastar a decadência e dar parcial provimento ao recurso para cancelar a glosa das
despesas com assistência médica aos empregados e a multa isolada por não recolhimento do
carnê-leão.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, João Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Alfredo Jorge Madeira
Rosa.
Relatório
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF dos anos-
calendário de 2001, 2002 e 2003 resultante da glosa de despesas escrituradas em Livro-Caixa, e
de lançamento de multa por não recolhimento do Carnê-Leão.
Os lançamentos foram impugnados (e-fls. 1255 a 1295) e a impugnação foi
considerada procedente em parte (e-fls. 2642 a 2677).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 2689 a 2725), cujo julgamento foi
convertido em diligência nos termos da Resolução no 2301-000.952, de 11 de novembro de 2021,
para que o recurso fosse saneado, pois o documento apresentado pelo contribuinte indicava
páginas faltantes. Intimado, o contribuinte apresentou a íntegra do mesmo recurso (e-fls. 2790 a
2830), em que arguiu:
a) ofensa ao contraditório e à ampla defesa, pois a Autoridade Lançadora não
mencionou todas as despesas que, de fato, glosou;
b) a decadência;
c) que as despesas com assistência médica dos funcionários, despesas de
refeições, despesas de locomoção e transporte, despesas de representação e
viagem, despesas de jornais, revistas e livros, serviços prestados por terceiros,
honorários advocatícios, despesas bancárias e CPMF e manutenção e reparos
correspondem ao custeio da atividade de leiloeiro e são necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora;
d) que a aplicação da multa de ofício de 75% mais a multa por não recolhimento
do carnê-leão implicam duplicidade de penalidade sobre a mesma conduta;
Fl. 2835
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.498 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002769/2006-94

e) a multa de ofício seria indevida porque a declaração de ajuste anual
equivaleria a confissão de dívida, para efeito de aplicação do art. 138 do
Código Tributário Nacional – CTN.
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
1
Da preliminar de nulidade
O recorrente alegou ser nulo o lançamento porque teria havido prejuízo à ampla
defesa e ao contraditório, pois a Autoridade Lançadora não descriminara individualmente as
despesas glosadas.
Não procede a alegação do recorrente. Percebe-se que as despesas glosadas foram
detalhadamente indicadas pela Autoridade Lançadora (e-fls. 1227 a 1233) e, inclusive, o
contribuinte questionou pormenorizadamente as glosas, tendo obtido decisão parcialmente
favorável em primeira instância. Não há dano à defesa se o contribuinte compreende a acusação
fiscal e dela se defende.
Rejeito, pois a preliminar.
2
Da decadência
No ano-calendário de 2001, houve retenção de Imposto de Renda na fonte no
montante de R$ 53.867,64 (e-fl. 25). Portanto, ao contrário do que decidiu a instância a quo, a
regra decadencial aplicável é a do § 4o do art. 150 do CTN, consoante Súmula Carf no 123.
Assim, o prazo decadencial teve início na data da ocorrência dos fatos geradores.
Em relação aos rendimentos e proventos sujeitos à declaração de ajuste anual, o
fato gerador do Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF é complexivo (ou continuado) e
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário, como já estabeleceu, unanimemente, a
jurisprudência do Carf (e.g.: acórdãos nos 2201-009.225, 2001-001.065, 2301-009.040),
reproduzindo a uníssona doutrina e as decisões judiciais sobre o tema.
Considerando que o lançamento foi aperfeiçoado em 20/12/2006 (e-fl. 1242), não
houve a decadência em relação a nenhum dos períodos a que se refere o lançamento, ou seja,
2001, 2002 e 2003.
Fl. 2836
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.498 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002769/2006-94

3
Do mérito
3.1
DAS GLOSAS DE DESPESAS
O recorrente não se conformou com a decisão recorrida que manteve parte das
glosas de despesas e alegou, genericamente, que todas elas seriam necessárias, usuais e normais
para a sua atividade de leiloeiro e foram devidamente contabilizadas.
Inicialmente, vale destacar o art. 6o da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990,
que é o principal dispositivo legal a amparar a dedução de despesas por contribuintes sujeitos ao
livro-caixa, inclusive os leiloeiros:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade:(Vide Lei no 8.383, de 1991)
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;(Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo.(Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9°e 10 da Lei n° 7.713, de 1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu
poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes,
até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano-base,
não será transposto para o ano seguinte.
§ 4° Sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei n° 7.713, de 1988, e na Lei n° 7.975, de
26 de dezembro de 1989, as deduções de que tratam os incisos I a III deste artigo
somente serão admitidas em relação aos pagamentos efetuados a partir de 1° de janeiro
de 1991.
Sobre a aplicação do inc. III, que autoriza a dedução de despesas de custeio pagas,
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, é importante fazer-se
algumas considerações iniciais que se aplicam à análise das glosas a que se referem este
processo.
Para que a despesa seja dedutível do rendimento tributável da pessoa física, é
preciso que, comprovadamente, ela seja necessária para a obtenção desse rendimento. Observe-
Fl. 2837
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.498 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002769/2006-94

se que o atributo fundamental que legislador estabeleceu é a necessidade, e não a utilidade. Por
exemplo, o contribuinte, representante comercial, pode alegar que manter um barco de luxo é um
gasto útil, pois permitiria oferecer lindos passeios na orla com o objetivo de captar e fidelizar
seus clientes; entretanto, para efeito de dedutibilidade, é preciso comprovar que esse gasto
realmente é necessário, fundamental, essencial para a obtenção dos rendimentos ou a
manutenção da fonte que o produz.
No caso de pessoas físicas, esse critério legislativo tem, ao meu ver, o propósito
de permitir a separação entre os gastos pessoais e as despesas profissionais. Ao definir o critério
da necessidade, o legislador incumbe a Autoridade Fiscal do poder-dever de questionar as
despesas dedutíveis, como de fato ocorre. E, nesse caso, cabe ao contribuinte comprovar que
determinado gasto de fato possui vínculo com a obtenção de seus rendimentos. A mera alegação
de que os gastos seriam, genericamente, sempre vinculados à atividade profissional permitiria,
por exemplo, distorções como deduzir, a título de despesas de alimentação, os gastos de uma ida
a um caro restaurante com a família e amigos que nada teria a ver com a obtenção de
rendimentos.
De acordo com o § 2o do art. 6o da Lei no 8.134, de 1990, é ônus do contribuinte
comprovar a veracidade das despesas, mediante documentação idônea, escriturada em livro-
caixa, e o vínculo com a atividade profissional exercida.
Feitas as considerações, passa-se à análise de cada uma das espécies de despesas.
3.1.1 Assistência médica dos funcionários
A decisão recorrida registrou que as despesas de assistência médica dos
funcionários não poderiam ser deduzidas porque encontram obstáculo no inc. I do art. 6o da Lei
no 8.134, de 1990, pois não integram a remuneração dos empregados e nem correspondem a
encargos trabalhistas e previdenciários.
O recorrente alegou que o pagamento do benefício incorpora a remuneração do
empregado e, ademais, decorreria de determinação da convenção coletiva de trabalho.
A questão já foi resolvida no âmbito da Receita Federal com a edição do Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 3, de 13 de abril de 2017, que estabelece:
Art. 1o Constituem despesas dedutíveis da receita decorrente do exercício de atividade
de cunho não assalariado, inclusive aquela desempenhada por titulares de serviços
notariais e de registro, a alimentação e o plano de saúde fornecidos indistintamente pelo
empregador a todos os seus empregados, desde que devidamente comprovadas,
mediante documentação idônea e escrituradas em livro Caixa.
Portanto, entendo que a glosa dessas deduções deverá ser cancelada.
Registro que a jurisprudência administrativa invocada pelo recorrente não se
aplica ao caso por se tratar de tributo distinto, Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas – IRPJ,
cuja matriz legal é diferente.
Fl. 2838
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.498 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002769/2006-94

3.1.2 Despesas de manutenção e reparos
A decisão recorrida cancelou a glosa das despesas de manutenção e reparos que
foram comprovadas com documentos hábeis e idôneos e que estavam escrituradas
adequadamente. Entretanto, manteve o veto à dedução apenas daquelas que apresentaram as
seguintes características:
a) despesas sem adequada identificação do adquirente ou do produto ou serviço;
b) comprovantes não hábeis;
c) despesas consideradas como aplicação de capital;
d) despesas para as quais há vedação legal;
e) despesas não necessárias, e
f) despesas não escrituradas.
No recurso voluntário, o contribuinte não contestou especificamente cada um dos
vícios que impediram o aproveitamento das despesas. Limitou-se a dizer que aluga espaços para
o exercício de suas atividade profissionais e que, por decorrência, possui muitos gastos com
manutenção e reparo das estruturas físicas, móveis e administração em geral. Alegou serem
despesas necessárias para conservar e guardar os bens de terceiros.
Ora, o colegiado antecedente fez um minucioso trabalho (e-fls. 2664 a 2670),
analisou cada uma das centenas de notas apresentadas pelo impugnante, distinguiu as despesas
comprovadamente relacionadas à atividade do contribuinte e que estavam adequadamente
contabilizadas e cancelou as glosas respectivas. Remanesceram as glosas de despesas que não
atendiam suficientemente às formalidades que apontou, na maior parte dos casos com a
indicação do documento nos autos.
Caberia ao recorrente contestar, no mesmo nível de detalhe, as razões do acórdão
recorrido, mas não o fez. Apegou-se ao argumento genérico de que a natureza de suas atividades
é compatível com os gastos, a despeito dos detalhados apontamentos do acórdão recorrido que
demonstram a inadequação das deduções dessas despesas.
Nego, pois, provimento ao recurso na matéria.
3.1.3 Despesas de refeições
O colegiado a quo manteve a glosa de parte das despesas com refeições sob o
seguinte fundamento:
No que tange às despesas com lanches e refeições, estas só poderiam ser consideradas
dedutíveis caso fossem apresentados os contratos de trabalho firmados entre o
contribuinte e seus empregados ou a convenção coletiva de trabalho, nos quais estivesse
previsto o pagamento de tal encargo pelo impugnante.
Desse modo, de acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 1.218/ 1.219 - Volume
06), só foram acatados os pagamentos efetuados às empresas fornecedoras de refeições
Fl. 2839
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.498 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002769/2006-94

BIMI, Natsu, Segmento e Cuccinare, por constituírem encargos trabalhistas
expressamente previstos na legislação.
As demais despesas que, segundo a Fiscalização, foram pagas a bares, lanchonetes,
churrascarias e restaurantes e também pela prestação de serviços de decoração e
montagem de mesas, não preenchem os requisitos mencionados anteriormente, não
podendo, desse modo, ser aceitas como dedutíveis.
Em seu favor, o recorrente alegou (e-fl. 2821) que as despesas glosadas relativas a
bares e restaurantes foram despendidas pelos funcionários dos Leiloeiros, para o
desenvolvimento da própria atividade do leilão. A questão, ao meu ver, é apenas de prova. O
contribuinte não comprou que as várias despesas, com distintos tipos de estabelecimentos
alimentares, estariam vinculadas a realização de um leilão, por exemplo.
Segundo o acórdão recorrido, dentre as despesas glosadas há algumas com
serviços de buffet, decoração e montagem de mesas. O recorrente alegou que seriam para um
coquetel fornecido a clientes quando da realização de importantes leilões. Pois bem, a alegação
poderia até ser procedente, mas não se juntou prova qualquer sequer de que esses eventos teriam
acontecido em datas compatíveis com os gastos.
Ao meu ver, não basta que a natureza da despesa seja dedutível por ser, em tese,
necessária à manutenção da fonte produtora da renda, mas essencialmente cabe ao contribuinte
demonstrar que a despesa glosada teve a finalidade profissional. O recorrente não apresentou um
único elemento a indicar que as despesas glosadas se vinculariam aos propósitos alegados.
O ADI RFB no 3, de 2017, estabelece que as despesas com alimentação dos
empregados podem ser deduzidas dos rendimentos sujeitos ao livro-caixa, como de fato ocorreu.
Mas, a julgar pelo que está nos autos, sobretudo no Termo de Verificação Fiscal e na decisão
recorrida, as despesas glosadas não foram comprovadamente destinadas à alimentação dos
empregados.
Nego, pois, provimento ao recurso na matéria.
3.1.4 Despesas de jornais, revistas e livros
Sobre o tema, a decisão recorrida assim consignou (e-fls. 2662 e 2662):
As despesas com assinatura da IOB, de revistas e aquisição de jornais foram glosadas
por não terem sido consideradas despesas de custeio necessárias à percepção dos
rendimentos do leiloeiro ou à manutenção da fonte produtora.
Com referência à dedução por conta de despesas com livros, revistas ejomais, o Parecer
Normativo CST n° 140/75 esclareceu:
“1. A dedução de despesas com aquisição ou assinatura de livros, revistas e
jornais técnicos é permitida ao contribuinte que exerce uma função técnica, para
cujo desempenho tais publicações sejam imprescindíveis, no sentido de aprimorá-
lo e atualiza-lo. Neste conceito enquadram-se as enciclopédias especializadas,
como as jurídicas, médicas, etc.
2. Diversa é a situação daquelas que versam sobre os diferentes ramos do
conhecimento humano, destinadas a propiciar cultura geral, idéia (sic) que se
contrapõe à de especialização técnica. Na acepção da lei fiscal, esta espécie de
enciclopédia não constitui livro técnico. "
Fl. 2840
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.498 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002769/2006-94

Assim, não obstante o impugnante insista em argumentar que a aquisição de jornais e
revistas é necessária para o acompanhamento da publicação dos editais a que os leilões
estão obrigados por lei, em observância aos mandamentos postos, não se pode aceitar a
dedução dos gastos escriturados na conta “JORNAIS/REVISTAS/LIVROS”, visto que
não restou evidenciado nos autos que tais despesas se destinem ao aprimoramento e
atualização da atividade de leiloeiro.
O recorrente alegou que as despesas com jornais e revistas seriam necessárias à
sua atividade de leiloeiro. Ademais, alegou que as mesmas despesas já haviam sido admitidas
como dedutíveis em outro processo administrativo, relativo ao ano de 1997, em desfavor do
mesmo contribuinte (e-fl. 2823):
Para glosar as despesas tidas com JORNAIS, REVISTAS E LIVROS, afirmou a Agente
Fiscal: "Os valores referem-se a despsas (sic) com assinatura da 108, de Revistas e
aquisição de jornais, conforme notas fiscais e documentos apresentadas."
Essa glosa não deve prevalecer. Aliás, já se ADMITIU A DEDUÇÃO DESSAS
MESMAS DESPESAS NO PROCESSO ADM. N° 10882.002438/00-53 (ref. IR 1997),
movida também contra esse contribuinte, conforme cópia anexa (doc. 02), porque
relacionadas à atividade legal do leiloeiro. Essas despesas, relacionadas com a
publicidade dos leilões, foram admitidas no IR CALENDÁRIO 1997, o que seria um
contra-senso e uma insegurança jurídica, nos exercícios em questão, glosá-las, sob outro
fundamento.
Percebo que o acórdão recorrido não deve ser reformado na matéria.
Consta do Termo de Verificação Fiscal (e-fl. 1225) que as despesas glosadas se
referiram a assinaturas diversas:
10- jornais/revistas/Livros (glosa total) Os valores desta despesa foram escriturados na
conta compartilhada 7.1.1.01.018, rateados e transferidos para as contas individuais, no
caso conta 5.1.1.01.018 onde não houve incremento de despesa; o valor resultante foi
deduzido no Livro-Caixa Referem-se a despesas com assinatura de IOB, Revistas e
aquisição de jornais. Foram estas despesas glosadas por falta de previsão legal para
dedução.
O fundamento da glosa foi a ausência de previsão legal para a dedução. Esse
fundamento foi mantido pela instância a quo por entender que o impugnante não comprovara
que os periódicos se referiam à atividade de leiloeiro. De fato, não há qualquer documento a
comprovar a natureza dos periódicos, remanescendo apenas as alegações de que seriam
necessários à sua atividade profissional.
O fato de essa natureza de despesa ter sido admitida em algum exercício pretérito
está relacionado à questão das provas apresentadas. No presente caso, o recorrente não logrou
comprovar, mesmo no recurso voluntário, que as despesas com periódicos estariam vinculadas à
atividade de leiloeiro.
Nego, pois, provimento ao recurso na matéria.
3.1.5 Honorários advocatícios
O recorrente alegou que a contratação de serviços advocatícios e de periódicos
técnicos na área jurídica corresponderia a despesa essencial à sua atividade. Entretanto, como
apontado na decisão recorrida, não apresentou provas de que os dispêndios foram efetivamente
Fl. 2841
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.498 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002769/2006-94

relacionados ao múnus de leiloeiro. Reproduzo o excerto do acórdão recorrido que tratou da
questão (e-fl. 2663) e assumo como minhas razões de decidir:
Consoante o Termo de Verificação de Constatação Fiscal (fls. 1.219), foram glosadas as
despesas de prestação de serviços de advocacia pagos à Advocatícia Roberto Cruz
Moyses SC, Sydnei Palharin, Quiroga Advogados, Processo SC Dr. Moysés Matos
Veiga Filho Advogados.
Aduz 0 contribuinte que, sendo um auxiliar da Justiça, o Leiloeiro Oficial requer uma
assessoria jurídica constante no sentido de não cometer erros processuais, pretendendo,
assim, configurar tais gastos como despesas de custeio, as quais, por sua vez, para serem
dedutíveis devem ser “necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
pagadora”.
Dentro dessa ótica, para que sejam consideradas como despesas de custeio, devem os
gastos estar intimamente ligados ao processo de exploração das atividades afins, de
modo a proporcionar remuneração adequada e suficiente para garantir a subsistência da
fonte produtora.
Em sede de impugnação, o impugnante limitou-se a anexar ao processo a cópia de
correspondências do escritório Advocacia Roberto Cruz Moyses S/C, datadas de
12/05/1998 e 01/02/1999, dirigidas ao contribuinte, por meio da qual eram estabelecidas
as condições de contratação para prestação de serviços jurídicos (fls. 143/145 - Volume
01), bem como um recibo de pagamento no valor de R$ 4.000,00, datado de 05/07/2001
(fls. 1.153 - Volume 06).
O documento de fls. 143/145 (Volume 01) não se presta, sequer, a comprovar,
efetividade de despesas desta natureza, enquanto que o de fls. 1.153 (Volume 06),
embora ateste pagamento efetuado ao escritório de advocacia Roberto Cruz Moysés
S/C, no ano de 2001, não traz aos autos elementos que demonstrem a necessidade
dessas despesas para a manutenção da fonte produtora e a percepção dos rendimentos.
Correta , portanto, a glosa efetuada.
Nego, pois, provimento ao recurso na matéria.
3.1.6 Despesas bancárias e CPMF
O recorrente alegou que as tarifas bancárias e a Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira – CPMF seriam despesas usuais, normais e necessárias ao exercício
da atividade de leiloeiro, porquanto os rendimentos dela decorrentes transitariam nas contas
bancárias. Sobre a matéria, adoto as razões do acórdão de primeira instância (e-fl. 2665), que
endosso:
Argumenta o suplicante que, a teor do art. 27 do Decreto n° 21.981/32, que regulamenta
a atividade de leiloeiro, há uma inviabilidade jurídica de os comitentes receberem
diretamente em suas contas o produto da arrematação. Assim 0 dinheiro é recebido na
conta do leiloeiro, que depois o remete a seus verdadeiros donos, não configurando,
desse modo, transferência econômica. Logo, tanto a CPMF quanto as tarifas bancárias
incidentes sobre essa remessa são indevidas, devendo ser abatidas como despesa
necessária ao exercício da profissão, já que o procedimento do Decreto n° 21 .981/32 é
compulsório.
Não assiste razão ao contribuinte. Para que pudesse deduzir os encargos e despesas
bancárias, seria necessário provar que todas as operações bancárias estavam ligadas à
sua atividade de leiloeiro e que não houve movimentação bancária decorrente de outras
atividades, o que não restou evidenciado no caso vertente.
Fl. 2842
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.498 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002769/2006-94

Nego, pois, provimento ao recurso na matéria.
3.1.7 Despesas de locomoção e transporte
O acórdão recorrido registrou (e-fl. 2661):
Os gastos com locomoção do contribuinte e empregados, de transporte em táxi aéreo,
táxi urbano, empresas de transporte coletivo urbano e ajuda de custo para transporte de
alguns funcionários, escrituradas na conta “CONDUÇÃO”, as despesas com o
pagamento de combustíveis, escriturados na conta “COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES”, assim como as despesas com o pagamento de IPVA,
licenciamento de veículos de veículos pertencentes ao contribuinte e funcionários,
pedágio, zona azul e estacionamento, escrituradas na conta “VEÍCULOS”, foram
glosados pela Fiscalização sob o fundamento de falta de previsão legal.
Com efeito, tais dispêndios se caracterizam como despesas de locomoção e transporte,
cuja dedução em Livro Caixa é vedada, consoante expressa disposição legal (artigo 34
da Lei n° 9.250/ 1995), que ressalva da vedação apenas o caso de representante
comercial autônomo. Todos os demais profissionais autônomos estão impedidos de
deduzir da base de cálculo do imposto de renda, tanto para apuração do recolhimento
mensal quanto para determinação do ajuste anual, as despesas de custeio com
locomoção e transporte incorridas no exercício da atividade.
É pertinente, ainda, considerar a questão 380, do “Perguntas e Respostas”, do Imposto
de Renda, Exercício 2002, in verbis:
“380. As despesas com transporte, locomoção, combustível, estacionamento e
manutenção de veículo próprio são consideradas necessárias à percepção da
receita e dedutíveis do livro Caixa?
Referidas despesas não são dedutíveis, com exceção das efetuadas por
representante comercial autônomo quando ocorrerem por conta deste (Lei no
9.250/95, art. 34; IN SRF n° 25/96, art. 49, § 1o, “b”)
Demonstrada, portanto, a indedutibilidade dessas despesas, é de manter a referida glosa.
Sem reparos à decisão a quo. De fato, a alínea “b” do § 1o do art. 6o da Lei no
8.134, de 1990, com redação dada redação dada pela Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
proíbe a dedução de despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo. A justificativa do recorrente, de que seriam despesas necessárias, nesse
caso não se aplica, diante da expressa vedação legal.
Registre-se que as despesas para aquisição de vale-transporte não foram glosadas,
por caracterizarem encargo trabalhista.
Nego, pois, provimento ao recurso na matéria.
3.1.8 Despesas de representação e viagem
Acerca das despesas de representação e viagem, decisão recorrida assim se referiu
(e-fl. 2661):
Sob esta rubrica foram escriturados, além de despesas com hotéis e passagens aéreas,
dispêndios com gasolina, zona azul, estacionamento, os quais, como já se viu no item
anterior, são considerados gastos com locomoção e transporte, cuja dedução não é
permitida, salvo nos casos em que o contribuinte é representante comercial autônomo.
Fl. 2843
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.498 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002769/2006-94

Os gastos com hotéis e passagens aéreas também foram julgados indedutíveis por falta
de previsão legal. Na fase de impugnação, o contribuinte não logrou justificar que se
tratava de despesas essenciais ao exercício de sua atividade profissional, não
apresentando nenhum documento adicional que demonstrasse a vinculação entre tais
despesas e a sua atividade e, mais importante, a necessidade delas para a manutenção da
fonte produtora.
Correta, portanto, a glosa efetuada.
Não há como reparar a decisão recorrida. Sobre as despesas relacionadas a
transportes, há vedação legal específica para a dedução (alínea “b” do § 1o do art. 6o da Lei no
8.134, de 1990, com redação dada redação dada pela Lei no 9.250, de 26 de 1995). Quanto às
despesas de hospedagem, o contribuinte não comprovou, com documentação hábil e idônea,
tratarem-se de despesas vinculadas a algum evento ou atividade profissional.
Nego, pois, provimento ao recurso na matéria.
3.1.9 Serviços prestados por terceiros
A decisão recorrida registrou (e-fls. 2662 e 2663):
A discussão sobre a possibilidade legal de deduzir os pagamentos efetuados a terceiros
pode ser resolvida à luz da Lei n° 8.134, de 1990, art. 6°, com as modificações
introduzidas pela Lei 9.250, de 1995, art. 34, que ora se transcreve.
“Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o artigo
236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade:
I- a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II- os emolumentos pagos a terceiros;
III- as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
Da análise dos incisos I e III transcritos, conclui-se que se o pagamento a terceiro,
mesmo sem vínculo empregatício, tiver as características de despesas de custeio
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, é perfeitamente
dedutível no livro caixa. Para isso, é necessário que fique demonstrada a relação entre as
despesas e a atividade profissional do contribuinte, além da necessidade dessas despesas
para a manutenção da fonte produtora e a percepção dos rendimentos.
Na conta “SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS” foram escriturados gastos
sob as denominações Nelson Matroni, Marisa Doces, empresas de transporte aéreo e
terrestre, Viação Cometa, TAM Linhas Aéreas, relativos à alimentação e transporte de
pessoas, que, como já se viu, não podem ser deduzidos a menos que se trate de encargos
trabalhistas previstos em acordo coletivo.
Assim, como visto, para que os referidos gastos possam ser objeto de dedução no livro
caixa, devem ser apresentados documentos de modo a evidenciar a sua essencialidade
para a exploração das atividades de leiloeiro. Não se pode perder de vista que a despesa
deve manter correlação com a atividade, ser imprescindível, indispensável, o que não é
o caso dos autos.
Fl. 2844
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.498 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002769/2006-94

Sem reparos ao acórdão recorrido. Mais uma vez, o recorrente deixou de vincular
as despesas à sua atividade profissional. Não apresentou contratos ou mesmo recibos de
pagamento a autônomos que pudessem relacionar, inequivocamente, cada um dos pagamentos à
sua função de leiloeiro.
Nego, pois, provimento ao recurso na matéria.
3.2
DA CONCOMITÂNCIA DAS MULTAS DE OFÍCIO E ISOLADA
Sobre a matéria, aplica-se o que dispõe a Súmula Carf no 147 para cancelar a
multa isolada pelo não recolhimento do carnê-leão, mantida a multa de ofício vinculada:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
3.3
DA APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
O recorrente alegou (e-fl. 2826) que a multa de ofício seria indevida por ter
havido denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, na medida em que declarou os
rendimentos e apurou o tributo devido na declaração de ajuste anual.
Ocorre que o lançamento não se refere ao tributo apurado pelo contribuinte com
base nas informações contidas em sua declaração, mas decorreu da glosa de despesas que não
poderiam ter sido deduzidas da base de cálculo, resultando em diferença a maior de imposto a
pagar em relação ao que foi declarado. É exatamente a hipótese prevista no inc. I do art. 44 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata.
Ao contrário do que afirmou o recorrente, ele não apurou, na declaração, o
imposto devido integralmente, mas um imposto menor do que o devido, sendo que a diferença
foi apurada em procedimento de ofício, quando o contribuinte já não se encontrava espontâneo,
ao teor do que estabelece o § 1o do art. 7o do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972:
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
A multa de ofício é, portanto, devida e nego, pois, provimento ao recurso na
matéria.
Conclusão
Voto por rejeitar a preliminar, afastar a decadência e dar parcial provimento ao
recurso para cancelar a glosa das despesas com assistência médica aos empregados e a multa
isolada por não recolhimento do carnê-leão.
Fl. 2845
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.498 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002769/2006-94

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 2846
DF CARF MF
Original